Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747047-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS PIRES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Concurso Público - Técnico em Enfermagem - Funatec - Prova Objetiva - Plágio - Questão Não Inédita - Violação à Isonomia - Probabilidade de Provimento do Recurso - Inexistência - Indeferimento do Pedido. MARLOS PIRES RIBEIRO interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada contra FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC e o DISTRITO FEDERAL, com pedido de anulação da questão n. 10, do Concurso para provimento de cargos para a carreira Técnica em Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme Edital de Abertura n. 01 – TECENF. Pede tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do certame, pois, ao fim, anulada a questão, restaria aprovado na prova objetiva. Sustenta haver violação aos Princípios da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Igualdade, Publicidade e Razoabilidade, ante a utilização de questão idêntica ou "quase" idêntica a outra já utilizada em certame diferente, o que configura plágio. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar o imediato retorno do agravante ao certame, ante a ilegalidade na questão n. 10 da Prova Tipo A. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Não cabe, em regra, ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos, bem como os critérios de correção adotados pela banca examinadora, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), ressalvadas, entretanto, as situações de manifesta ilegalidade, erro grosseiro ou contrariedade ao Edital, o que não se vislumbra, ao menos em juízo de cognição sumária, ser o caso dos autos. No caso concreto, o autor pretende a anulação da questão n. 10 da Prova Tipo A, do concurso para provimento de cargos para carreira Técnica em Enfermagem do Distrito Federal, afirmando que a referida questão seria idêntica ou "quase" idêntica a outra já utilizada em certame diferente. Afirma que a ilegalidade é patente. Numa análise perfunctória, infere-se que as questões versam sobre o mesmo tema, entretanto a abordagem da matéria pode ter ocorrido de forma diferente, na medida em que as frases a serem examinadas pelos candidatos contêm dados distintos. A dessemelhança entre as questões exige apuração, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Deste modo, a alegação de plágio sustentada pelo agravante, sob o argumento de se tratar de reprodução de questão não inédita, aplicada em outro concurso, demanda, no mínimo, da necessária dilação probatória, uma vez que, cotejando às questões, inexiste a ilegalidade manifesta, suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário. Desta feita, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator